Tribunal: TJDFT
Processo: 0713929-16.2025.8.07.0001
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0713929-16.2025.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: LINEYVON SILVA APELADO: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. D E S P A C H O Trata-se de embargos de declaração opostos por LINEYVON SILVA contra a decisão de ID 75362568, que exigiu a comprovação do preparo recursal. A parte embargante aponta omissão quanto ao exame do pedido de gratuidade de justiça formulado nas razões de apelação. Presentes os pressupostos de admissibilidade, recebo os embargos de declaração. Nos termos do art. 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil, o eventual acolhimento dos embargos pode modificar a decisão embargada, o que impõe a oitiva prévia da parte contrária. Intime-se a apelada para manifestar-se, no prazo de 5 dias. Suspendo exigência de preparo até o julgamento dos embargos. Decorrido o prazo, venham conclusos. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 10 de setembro de 2025. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator